Tribunal: TJES
Processo: 5016941-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016941-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLAN VITOR FERREIRA

COATOR: 1 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR(A):
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA -
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de suposto ato coator que decretou a prisão preventiva do paciente na ação penal que apura prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III, IV, e VIII, CP) e organização criminosa (art. 1º da Lei nº 12.850/2013). A impetração alega ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia cautelar, pleiteando sua revogação.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos termos exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) analisar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a demonstração do
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal), conforme o art. 312 do CPP.

4. A decisão de primeiro grau fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, apontando a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
empregado e a periculosidade do agente, notadamente pela suposta prática de homicídio qualificado.

5. A gravidade concreta do crime e a necessidade de garantia da ordem pública foram destacados.

6. A análise realizada nesta via estreita de Habeas Corpus não permite reconhecer qualquer ilegalidade na fundamentação da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CP, arts. 121, §2º, II, III, IV e VIII; Lei nº 12.850/2013, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016941-04.2024.8.08.0000

PACIENTE:
ALLAN VITOR FERREIRA DE MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA (TRIBUNAL DO JÚRI)

RELATOR: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado por
ALLAN VITOR FERREIRA DE MELO

em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal (Tribunal do Júri) de Vitória, na Ação Penal nº 5020788-39.2024.8.08.0024, em que se apura a prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, III, IV, e VIII, todos do Código Penal, além do art. 1º da Lei nº 12.850/2013.

Sustenta o impetrante, em síntese, que “
a autoridade coatora não fundamentou adequadamente indicando elementos concretos dos autos, capazes de infirmar que o acusado em liberdade, causaria prejuízo ao andamento normal do processo
”.

Por tal motivo, pleiteia a revogação da prisão preventiva, “
eis que não atende aos requisitos para decretação válida
”.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada (ID 10577234), eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11035622, pela denegação da ordem.

Pois bem. Após examinar os autos e as razões que embasam o pedido, não há motivos para que a ordem seja acolhida. Explico.

Vale registrar que a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais,
”em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.”
(STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Ressalta-se, neste ponto, que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II, III, IV, e VIII do Código Penal (homicídio qualificado), além do art. 1º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa). A propósito, consta da denúncia que:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 23 horas, na Rua Braz Rubim, bairro Santo Antônio, nesta Comarca, os denunciados ARNALDINHO GONÇALVES DA SILVA NETO, ALLAN VITOR FERREIRA DE MELO, DIEGO DE OLIVEIRA DA SILVA, GABRIEL ALVES DA SILVA, vulgo “GBIX”, GABRIEL FREITAS BORGHI, vulgo “GENERAL”, GABRIEL LIMA ELEOTÉRIO, vulgo “BIEL” e RICHARD CARLOS MENDES DA SILVA, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática dos disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima LUIZ FILIPE FRACALOSSI DE SOUZA, vulgo “DORITOS”, causando-lhe as lesões acostadas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 98/101 e Laudo de Local de Crime de fls. 15/24, que foram suficientes para sua morte. Segundo consta dos autos, a vítima Luiz Filipe retornava para o bairro Caratoíra após um campeonato de futebol ocorrido na Curva da Jurema, momento em que um automóvel Fiat Toro e uma moto com dois acompanhantes, cercaram o ônibus em que a vítima estava. Consta que desembarcaram do veículo Fiat Toro GABRIEL ALVES e DIEGO, em posse de arma de fogo e, da moto, desembarcaram ARNALDINHO e GABRIEL ELEOTÉRIO. Os denunciados procuravam por um indivíduo de alcunha “HG” (Huallef Goggi), que estaria trajando uma camisa do Vasco e estava no veículo em questão, não sendo, portanto, visualizado pelos autores no momento do crime. Apurou-se que os ocupantes do ônibus saíram correndo, assim como a vítima Luiz Filipe que, ao empreender fuga, foi perseguida pelos autores que conseguiram alcançá-la e efetuaram disparos em sua direção, acreditando se tratar de Huallef. As provas revelam que após o delito os autores retornaram ao local onde estava o ônibus e fugiram a bordo do automóvel e da motocicleta. O denunciado RICHARD, em data posterior ao delito, teria informado a testemunhas que havia sido o responsável por repassar ao também denunciado, GABRIEL FREITAS, a informação de que “HG” estaria no veículo, informando também sobre o sentido em que o ônibus estaria seguindo, restando claro que ambos tinham ciência do homicídio a ser perpetrado pelo grupo. Informações constantes dos autos revelam que ALLAN VITOR FERREIRA DE MELO igualmente concorreu para o crime, eis que era o condutor de um dos veículos utilizados na ação criminosa. Em decorrência do cumprimento de mandado de prisão temporária, o denunciado ARNALDINHO foi interrogado e confessou a autoria no crime, assim imputou a corresponsabilidade aos réus ALLAN VITOR FERREIRA DE MELO, GABRIEL ALVES DA SILVA, GABRIEL ELEOTÉRIO, DIEGO DE OLIVEIRA DA SILVA (fls. 147/148). Por fim, em Relatório Final de Investigação, a Autoridade Policial constatou a autoria dos denunciados, de forma que ALLAN era o motorista do veículo Fiat Toro utilizado no crime, GABRIEL ALVES e DIEGO eram passageiros do veículo e efetuaram disparos contra a vítima Luiz Filipe, enquanto ARNALDINHO e GABRIEL ELEOTÉRIO estavam na motocicleta e também efetuaram disparos contra a vítima e, RICHARD foi o responsável por informar a GABRIEL DE FREITAS que o alvo inicial do homicídio, “HG”, estaria no ônibus, tendo este último autorizado a morte da vítima. As imagens de videomonitoramento acostadas aos autos comprovam a dinâmica e autoria do homicídio em tela. Restou evidenciada a motivação fútil do crime, eis que decorrente do fato de que a vítima pretendida residia em outra localidade, comunidade rival da comunidade em que residia os autores. O crime foi praticado mediante meio cruel, eis que os disparos de arma de fogo provocaram afundamento da região craniana, bem como perda de massa encefálica, provocando na vítima intenso e desnecessário sofrimento físico e mental, conforme se extrai do Laudo de Local de Crime e Laudo de Exame Cadavérico. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que os denunciados estavam em superioridade numérica, tendo sido a vítima surpreendida por cinco indivíduos armados, além de os denunciados continuarem alvejando a vítima após está ter caído ao chão. Extrai-se que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito, sendo encontrados pela perícia PAFS de 9mm e fragmentos de 9mm no material recolhido no local. As informações contidas nos autos revelam que os denunciados integram uma organização criminosa, tratando-se de uma associação de 07 (sete) indivíduos estruturalmente ordenados, com divisão de tarefas e com objetivo de obtenção de vantagem, qual seja a o domínio de território para a prática do tráfico de drogas. Consta que a motocicleta utilizada pelo denunciado ARNALDINHO e GABRIEL ELEOTÉRIO apresentava modificação na placa, configurando o crime de adulteração de sinal identificador de veículo. (...)

Ao receber a denúncia, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão decretando a prisão preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, apontando que:

(...) Sobre a necessidade e adequação da prisão preventiva, temos que tal providência se legitima com o preenchimento dos pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, carecendo da demonstração do fumus commissi delicti - consubstanciado em indícios da autoria e prova da materialidade delitiva - e do periculum libertatis - garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou objetivo de assegurar a aplicação da lei penal. Em relação ao periculum libertatis, examinando com mais profundidade os requisitos da prisão preventiva e confrontando-os com a realidade retratada nos autos, penso que o conceito de ordem pública seja amplo, nele incluindo a repercussão social negativa gerada pela crescente criminalidade, sendo certo que o crime praticado pelos ora denunciados está dentre aqueles considerados reprováveis pela nossa sociedade. O direito à incolumidade e saúde pública é e deve ser sempre resguardado, devendo todas as instituições do Estado envergarem-se sobre ele, devendo buscar sua manutenção e preservação com medidas eficazes para que se possa manter o verdadeiro Estado Democrático de Direito.
Pelas provas até o momento colhidas, e pelas circunstâncias dos autos, entendo que se encontram presentes os requisitos da decretação da custódia preventiva, restando configurada a materialidade do crime, bem como há indícios satisfatórios de autoria, já que a denúncia ofertada aponta os denunciados como autores do crime de homicídio consumado contra a vítima LUIZ FILIPE FRACALOSSI DE SOUZA, destacando-se o modus operandi empregado, sendo necessária a decretação da custódia preventiva dos mesmos, como forma de garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.
(...) (
Grifei
)

Como se percebe, o
fumus comissi delicti
restou comprovado enquanto provável a ocorrência dos delitos, tendo a autoridade impetrada apontado a existência de suficientes indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva com base nos elementos de informação probantes.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se que resta configurada a existência de razões que efetivamente autorizam a continuidade da custódia cautelar. A prova da necessidade de manutenção da prisão reside nas circunstâncias concretas que envolvem o fato, em tese, praticado pelo paciente, aptas a evidenciarem sua periculosidade para o meio social, destacando ainda, o
modus operandi
, na suposta prática do crime de homicídio qualificado, demonstrando a elevada gravidade concreta do delito.

Destarte, nesta via estreita, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da
ordem pública
.

Assim, ante a presença do
fumus comissi delicti
e os indícios de que o paciente apresenta risco à ordem pública, não vislumbrando-se nenhum constrangimento ilegal no caso concreto, eis que o magistrado expôs com coerência e clareza a motivação da prisão, demonstrando o
periculum libertatis
.

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente encontra-se pautada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo quanto a necessidade de manutenção da garantia da ordem pública.

Assim, analisando os autos, entendo temerária a concessão da ordem na hipótese vertente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)